Tribunal: STF
Processo: ADI 3426
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-22
Data de publicação: 2007-03-22

Ementa:
EMENTA: I. ADIn: prejuízo inexistente, quando a alteração
   legislativa superveniente não acarretou modificação na norma
   questionada: possibilitou somente apenas a exigência da
   antecipação parcial com relação às operações com álcool.
II.
   Ação direta de inconstitucionalidade: art. 12-A acrescentado à L.
   est. 7014/96 (Lei Básica do ICMS) pela L. est. 8.967, de
   29.12.2003, do Estado da Bahia, que regula a antecipação parcial
   do ICMS nas aquisições interestaduais de mercadoria para fins de
   comercialização: alegação de violação aos artigos 1º, inciso IV;
   art. 19, inciso III; art. 22, inciso VIII; art. 150, incisos IV e
   V e § 7º; art. 152, art. 155, § 2º, IV; art. 170; IV e IX; art.
   179, todos da Constituição Federal: improcedência.
II. ICMS;
   redução da base de cálculo nas operações internas com álcool não
   destinado ao uso automotivo, observadas as condições definidas
   pelo regulamento, determinada pelo § 4º do art. 16 da L. est.
   7014/06, acrescentado pela L. est. 8967/2003: ação direta não
   conhecida.